Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-08.2023.8.11.0038
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000548-08.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR DE SOUZA SODRE - CPF: 572.252.901-00 (APELANTE), ALZIRA MOREIRA DE SOUZA SODRE - CPF: 000.055.601-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal
e direito penal
.
Crime de ameaça
.
Mensagens e áudios intimatórios. Conduta típica configurada. Ausência parcial de interesse recursal.
Condenação mantida. Recurso desprovido.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal
interposta contra sentença que
condenou o apelante
à pena de
2
meses e 1 dia de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e
familiar contra a mulher (art. 147 do CP, c/c Lei no 11.340/06).

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são:
(i) verificar se a conduta do apelante é penalmente atípica, de modo a justificar a absolvição; (
ii
) analisar se há interesse recursal quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, fixação do regime aberto e concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários é reconhecida, pois a sentença já acolheu a confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), fixou o regime inicial aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP) e concedeu os benefícios da justiça gratuita.

4.
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência,
prints
de mensagens, áudios, termo de interrogatório, representação criminal e outros documentos constantes nos autos.

5.
O crime de ameaça admite forma indireta e consuma-se com a ciência da vítima sobre o mal injusto e grave, ainda que a mensagem não tenha sido endereçada diretamente a ela.

6.
O temor real da vítima é evidenciado por sua ida à delegacia, pedido de medidas protetivas e relatos sobre a ocupação de sua residência pelo apelante, configurando o impacto das ameaças recebidas.

7.
O dolo da conduta não é afastado pelo estado emocional do agente, conforme entendimento consolidado do TJMT, sendo irrelevante que a ameaça tenha sido proferida em situação de nervosismo.

8.
A tese de atipicidade da conduta não se sustenta diante da gravidade das ameaças e do efetivo sentimento de medo gerado na vítima, estando presentes os elementos típicos do crime previsto no art. 147 do CP.

IV. Dispositivo

9
. Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 28, I; 33, § 2o, "c"; 61, II, "a"; 65, III, "d"; 147. CPP, art. 386, III. Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, N.U 1006756-64.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal
, j. 29/10/2024,
DJe
31/10/2024;
TJMT, N.U 1001240-55.2023.8.11.0022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
j. 28/04/2025,
DJe
30/04/2025;
TJMT, N.U 1001303-91.2020.8.11.0020, Rel. Des. Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 24/05/2022,
DJe
28/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por VALDEIR DE SOUZA SODRE, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, nos autos da Ação Penal
no

1000548-08.2023.8.11.0038
,
no qual foi condenado à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de
ameaça

no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
(art. 147 do CP
, c/c Lei n° 11.340/06
).

Em síntese, a defesa pugna pela absolvição do apelant
e por atipicidade da conduta praticada
, nos t
ermos do art. 386, III,
do CPP.

Além disso, pleiteia
subsidiariamente, em caso de eventual condenação,
o reconhecimento da at
enuante de confissão espontânea (art. 65, III, alínea d, do CP) e, a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena aberto
(
art. 33, § 2o, "c", do CP)

e a concessão da justiça gratuita (Id
256742688
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo seu desprovimen
to (Id
256742690
).

A i. PGJ manifestou pela manutenção integral da sentença condenatória (Id
264644289
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é
tempestivo, foi interposto por
parte legitimada, sendo o meio processual adequado. Presentes,

pois, os requisitos de admissibilidade, dele
conheço
.

In
i
cialmente, no que tange aos pedidos de
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
,
f
ixação do regime inicial aberto

e
concessão da justiça gratuita
, não podem ser
conhecidos
.

Afinal
,
depreende-se
da sentença que o juiz de primeiro grau
acolheu
todos os ped
idos supracitados, evidenciando a
ausência de interesse recursal
nesses pontos, conforme trechos extraídos do documento impugnado:

“
(...)

Do mesmo modo, existe a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65
, inciso III, 'd', do CP. Sendo
assim, comparando uma das agravantes e a atenuante existente, se ne
nhuma delas for preponderante em
relação à outra, é possível dizer que são equivalentes.

(...) Estabeleço ao réu o regime ABERTO para início do cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, alínea ‘C’, do Código Penal.

(
...)
CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no
tocante ao pagamento das custas
processuais, eis que defendido pela Defensoria Pública
.”
(Id
256742679
).

Delineado esse quadro, subsiste o pleito de absolvição do réu por atipicidade da conduta (
art. 386, III, do CPP
).

Acerca dos fatos, infere-se do inquérito policial e da denúncia oferecida pelo Ministério Público que o apelante encaminhou mensagens
e áudios
de cunho ameaçador
à
vítim
a,
por meio do aparelho celular de suas filhas, ao tomar conhecimento de que a vítima teria se relacionado com outro homem
,
in
verbis
:

“
Sua. Desgraçado. Hoje. Fiquei. Sabendo. Tudo. De. Você. Aí. Na Reserva. Alzira. Uma. Pessoa. Que.
Conveve
. Com. Você aí. Mim. Ligou. Aqui. E. Mim. Contou. Tudo. Você. Está. Ficando. Com. O. Tal.
Do.
Pacu. Aí. O. Pacu. Está. Sendo. Sei.
Ficante
. Né. Eu. Só. Tenho. Uma. Coisinha. Pra. Falar. Com. Você.
Mim. Aguarde. Estarei. Voltando. Para. O. Brasil. Em. Breve. Aí. Você. Vai. Ver. A. Onde. Você. Vai. Parar. Mais. O. Seu.
Pacuzinho
. Eu. Juro. Por. Deus. Alzira. Que. Vou. Matar. Vocês. Pelo. Leite. Que. Você. Mamou. No. Peito. Da. Sua. Mãe. Eu. Juro. Que. Vou. Matar. Vocês. Pode. Ter.
Sertesa
. Disso. Você. Acabou. Com. Meus. Sonhos. Agora. Você. Vai. Mim. Pagar. Nossas. Dívidas. Vai. Ser. Com. Sangue. Derramado. Mim. Aguarde. Em. Breve. Estarei. Aí. Para. Um. Acerto. De. Conta.
”
(
Id
256742170
– pág. 26).

“
Pode. Ter.
Sertesa
. Vou. Tirar. Meus. Trem. Dessa. Casa. E. Vocês. Vai. Ver. O. Que. Vou. Fazer. Com. Essa.
Desgrassa
. Vou. Meter. Fogo. Nela.
”
(Id 256742170 – pág. 28).

“(...)
Vou. Eliminar. Ela. Essa. Desgraçada. Ela. Vai. Ver. O. Que. Serei. Capaz. De. Fazer. Com. Esse. Lixo.
”
(Id 256742170 – pág.
32
).

Além disso, a vítima relata que o apelante adquiriu uma arma de fogo e lhe encaminhou fotos do objeto, ameaçando-a de morte.

Narra, ainda, que o apelante
residia
nos Estados Unidos, mas retornou ao saber que a vítima estaria se relacionando com
outro homem, tendo inclusive adentrado a residência dela ao tomar conhecimento de que esta
va
viajando
.

Diante disso, o apelante foi condenado com incurso na prática do crime de ameaça no
âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 147 do CP,
c/c
Lei n° 11.340/06
)
, com agravante do art. 61, II, alínea “a”, do CP.

Inconformada, a defesa recorre pela absolvição do réu por atipicidade da conduta, nos moldes do
art. 386, III, do CPP
,
cuja análise passo a realiza
r.

A pretensão
não merece ser acolhida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada poro diversos elementos documentais constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência (Id
256742170
); os “
prints
” das mensagens encaminhadas (Id
256742170
– pág. 26 até pág. 36);
Termo de interrogatório do apelante (Id
256742170
– pág. 45/46); Termo de Representação Criminal (Id
256742170
– pág. 16); e, especialmente, os áudios (Ids
256742171
,
256742172
,
256742173
.
256742174
e
256742175
).

Sob esse viés, sustenta a defesa que a conduta praticada pelo apelante é atípica, uma vez que as provas constantes dos autos não seriam suficientes para demonstrar que a
s mensagens e áudios encaminhado
s teriam o potencial de causar temor à vítima, especialmente porque tais mensagens não teriam sido enviadas diretamente a ela, mas aos
aparelhos telefônicos de suas filhas, tendo sido visualizadas sem sua autorização.

Todavia
, é imprescindível elucidar que o tipo penal do crime de ameaça pode ser
indireto
, ou seja, dirigida por intermédio de terceiro
,
sendo que o mal prometido deve ser
grave e sério o suficiente para intimidar a vítima.

Aliás, o crime é de
consumação formal
, isto é, se consuma quando a vítima
toma conhecimento da ameaça.

A propósito, é entendimento deste e. Tribunal:

“O crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.”
(
TJMT,
N.U 1006756-64.2021.8.11.0042
,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal,
j.
29/10/2024,
D
je
31/10/2024)
.

Nesse sentido, é necessário ressaltar que a vítima, ao procurar a delegacia e pleitear medidas protetivas, demonstrava estar em
verdadeiro estado de temor e medo
, diante das am
eaças realizadas pelo apelante.

Sobre esse tema, a jurisprudência
deste e. Tribunal entende:

“A alegação de atipicidade da conduta, com base na ausência de temor da vítima, é refutada, pois a vítima procurou a polícia e solicitou medidas protetivas, o que comprova o impacto da ameaça em sua segurança.”
(
TJMT,
N.U 1001240-55.2023.8.11.0022
,
Rel. Des.
Juvenal Pereira Da
SIlva
, Quarta Câmara Criminal,
j.
28/04/2025,
D
je
30/04/2025)
.

Infer
e-se dos autos
que a vítima sentiu temor de retornar a sua residência, uma vez que,
durante o período em que visitava suas filhas, o apelante passou a residir no imóvel, conforme transcrito abaixo:

“(...) ALZIRA, que estava de férias, viajou para a cidade de Campo Novo dos Parecis para visitar suas filhas, sendo que deixou sua casa fechada; em meados do mês de novembro deste ano, VALDEIR voltou para o Brasil e veio morar em Reserva do
Cabaçal
, sendo que ao chegar
na
cidade ele foi direto para sua casa, local onde ele passou a morar, ressaltando que ele pegou uma chave que estava no banheiro para entrar na casa; VALDEIR entrou em sua casa e não lhe deu nenhuma satisfação, inclusive ALZIRA soube que ele
estava morando lá através de terceiros; no dia 13/12/2022 retorna para o seu trabalho na prefeitura e não sabe como vai fazer, pois VADEIR está em sua casa, já mandou mensagens dizendo que se ela for até a casa ele vai mata-la e está completamente perdida, sem saber o que fazer (...)”
(Id
256742170
)
.

Portanto, uma vez demonstrado o temor da vítima diante das mensagens ameaçadoras enviadas pelo apelante, aliado à presença do tipo objetivo do crime de ameaça, não há como a tese defensiva prosperar.

No
que diz respeito
aos
indícios de autoria
,
infere-se
dos autos que o próprio apelante confessou ter enviado as mensagens e áudios em
momento de
nervosismo
.

Nessa seara
, esclareço
que a configuração do delito
imputado

independe do estado emocional do apelante
no momento em que encaminhou
a
s mensagens
,
não sendo essa circunstância ap
ta a afastar o dolo da conduta.

Acerca do tema, convém ressaltar precedente deste egrégio Tribunal de Justiça
:

“
A sistemática jurídico-penal brasileira, através do art. 28, inciso I, do Código Penal, não admite a possibilidade de que a emoção e a paixão ensejem a exclusão da imputabilidade penal. Comprovado que a
ameaça proferida foi grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima - a ponto de levá-la a representar contra o recorrente e solicitar os mecanismos de amparo das medidas protetivas de urgência -, evidenciado está o dolo da conduta, sendo irrelevante, para a configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal, que as ameaças tenham sido proferidas em s
ituação de estresse emocional.”

(TJMT, N.U,
1001303
-
91
.
2020
.
8
.
11
.
0020 MT,
Rel. Des.
O
rlando
D
e
A
lmeida

P
erri
,
j.
24/05/2022, Primeira Câmara Criminal,
Dje
28/05/2022)
.

Conclui-se, com base
na prova documental constante n
os autos, que
restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
do delito imputado ao apelante,
não tendo este logrado êxito
em
demonstrar a atipicidade da conduta
.

Pelo exposto, em co
nsonância com o parecer da i. PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Valdeir de Souza
Sodre
, mantendo a condenação inalterada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025